Tribunal: TJES
Processo: 5015409-11.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015409-11.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO SA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO VEICULAR – TARIFAS E SEGUROS – ALEGADA VENDA CASADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato, na qual o autor alega, em síntese, que foram incluídas em seu contrato rubricas ilegais, porquanto não solicitadas e/ou não devidas (Seguro Prestamista e de Acidente Pessoal, Tarifa de registro e de Avaliação do Bem), em evidente prática de venda casada.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecimento como indevida tão somente a cobrança de tarifa de avaliação do bem, por ausência de prova da voluntariedade da contratação, sob o seguinte dispositivo:

“Assim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, por isso
CONDENO
o requerido a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), com a correção monetária a partir da data do desembolso e os juros moratórios a contar da citação.

Quanto aos índices aplicáveis aos créditos, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso

requerendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de legalidade na contratação da tarifa, afastando a tese de venda casada.

O Recorrido ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Como bem apontado pelo juízo
a quo
, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, de sorte que, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade da instituição financeira deve ser aplicada independentemente de culpa, consoante dispõe o art. 14 do CDC.

Atendo-me à matéria devolvida a este colegiado, no que tange à ilegalidade da tarifa de avaliação do bem, corroboro com o entendimento exarado em sentença, de que sua cobrança se mostrou irregular pela ausência de comprovação da efetiva realização do serviço.

Acerca das tarifas vinculadas ao contrato de financiamento veicular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.578.553, e n. 1.639.259, se pronunciou no sentido de reputar ilegais as seguintes rubricas:

“[...] (a) a partir de 25/02/2011, cláusula que preveja a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros (“serviço de terceiros”), antes daquele

termo, válida, desde que haja especificação no contrato do serviço efetivamente prestado;

(b) cláusula que preveja o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (ressalve-se que a comissão do correspondente bancário, independentemente da data de celebração da avença, é válida em contratos de financiamento imobiliário em razão de lex specialis expressamente autorizativa da cobrança);

(c) cláusula que imponha a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista ou quejandos), sem comprovação pela financeira – na peça de resposta – de que franqueou ao mutuário a não contratação do mesmo ou, em sendo o caso de seguro obrigatório, sua contratação junto a outras instituições financeiras (sob pena de se configurar a chamada venda casada);

(d) cláusula que preveja a tarifa de avaliação do bem financiado sem efetiva demonstração da prestação do serviço (isto é, da avaliação em si);

(e) cláusula que preveja o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução;

(f) cláusula que preveja a tarifa de registro de gravame do bem financiado sem a efetiva demonstração do lançamento do gravame no respectivo órgão cadastral; [...]” (grifou-se)

Assim, aplicando-se o referido entendimento ao caso, entendo tal qual o juízo
a quo
, no sentido de que, quanto à tarifa de avaliação do bem, caberia à parte recorrente comprovar a efetiva realização do serviço de avaliação, de modo que, não a tendo comprovado nos autos, resta indevida sua cobrança.

Isto posto, sem maiores delongas, o valor pago pelo recorrido a título de avaliação do bem deve ser restituído nos termos fixados, não havendo razões para qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)